Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PERDA VISUAL. TRAUMA OCULAR. OMISSÃO ESTATAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. Caso em exame:
1. Pedido de indenização por danos morais ajuizado por particular contra o Distrito Federal e IGESDF, sob alegação de erro e omissão médica no atendimento oftalmológico, que resultou em perda irreversível da visão após trauma ocular.
II. Questão em discussão:
2. Cinge-se a questão em verificar a existência de responsabilidade do Ente Federado pelo pagamento de danos extrapatrimoniais e em virtude da perda da visão do olho direito da apelante.
III. Razões de decidir:
3. Embora não se possa imputar a responsabilidade direta do DISTRITO FEDERAL pelo resultado, segundo a teoria da faute du service, entende-se que deve ser reconhecido o dever de reparação do Poder Público sob o prisma da teoria da perda de uma chance.
4.A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante.
5. Não obstante o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de falha atribuída ao serviço público de saúde, vislumbra-se que, a todo momento, o expert discorreu sobre a probabilidade de recuperação da visão da enferma se fosse empregado o tratamento apropriado e em tempo oportuno. A verdade absoluta ninguém tinha certeza de nada, inclusive o perito judicial, até porque ele atestou que haveria uma chance de recuperação visual e anatômica se a cirurgia fosse realizada no prazo adequado. E foi exatamente a perda da chance de alguma recuperação visual e/ou anatômica que foi negada à recorrente.
6.Sob esse enfoque, é irrecusável concluir que, tolher a enferma do atendimento apropriado, retirou-lhe qualquer possibilidade de obter um tratamento mais preciso, de receber a prescrição médica mais especifica e adequada ao seu quadro, quiçá para debelar o quadro agudo do qual foi acometida e que resultou a perda de uma visão ocular.
7.É justamente essa chance de obter ou acessar meios que pudessem conferir uma oportunidade de cura, de melhora parcial ou de um tratamento adequado, que é merecedora de reparação.
IV. Dispositivo:
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6o: Responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige prova do dano e do nexo causal.
CC, art. 43: Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por atos de seus agentes.
STF, RE 841526/RS (Repercussão Geral): Responsabilidade objetiva para atos comissivos e subjetiva para omissões estatais.
CPC, arts. 371 e 479: Apreciação da prova pericial pelo juiz.